Tribunal: TJMT
Processo: 1004287-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004287-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDMAR BARBOSA BORGES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FURTO, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- PRETENSÃO MINISTERIAL DE
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPERTINÊNCIA - DELITOS COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO - CÁLCULO DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO
.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC no 134.868/RJ; TJMT, AGEXPE NU 1004870-59.2021.8.11.0000).

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000)

A
redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção se primários ou reincidentes
e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000).

Afigura-se impertinente
a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando

(TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1004287-06.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
JUÍNA

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:

EDMAR BARBOSA BORGES

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Juína, nos autos da execução penal (NU 0000172-88.2017.8.11.0025), que aplicou a frações distintas para progressão de regime em condenações de furto, tráfico de drogas, receptação, lesão corporal no âmbito de violência doméstica e embriaguez ao volante, em pena unificada de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado -

art. 155,
caput
, art. 180, art. 129, § 9o, todos do CP, art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 306 do CTB -
(https://seeu.pje.jus.br).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que deveria ser adotada fração única para fins de progressão de regime
.

Pede o provimento para que
“seja aplicado percentual de 40% (hediondo primário) sobre a totalidade da pena imposta”
(ID 160364688).

EDMAR BARBOSA BORGES pugna pelo provimento (ID

160364688).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

160364688).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Irresignação do Ministério Público contra decisão que determinou a incidência da fração de 1/6 para crime comum e 40% para crime hediondo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena – Pleito de retificação da fração para que seja aplicada a fração única de 40% sobre a totalidade das penas – Acolhimento – A reincidência tem caráter personalíssimo de forma que, unificadas ou somadas as penas, conforme determina o art. 111, da LEP, a fração mais elevada deve incidir sobre o somatório e não apenas sobre a condenação por crime hediondo – Inviável juridicamente a aplicação de frações distintas para fins de progressão de regime ainda que o crime anterior seja comum – Precedentes do STJ – Pelo provimento do recurso ministerial.”

(José Norberto De Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 162388686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
por furto - art. 155,
caput
, do CP
-, cometido em 29.12.2009, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 12.10.2015
(SEEU 0000172-88.2017.8.11.0025 – ação penal NU 0003531-90.2010.8.11.0025);

-
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção por lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP -, cometido em 5.9.2015, transitado em julgado no dia 14.6.2018
(SEEU 0000172-88.2017.8.11.0025 – ação penal NU 0003217-71.2015.8.11.0025);

-
7 (sete) meses de reclusão por embriaguez ao volante - art. 33 da Lei 11.343/2006 -, cometido em 25.1.2016, transitado em julgado no dia 22.11.2022
(SEEU 0000172-88.2017.8.11.0025 – ação penal NU 0000774-16.2016.8.11.0025);

-
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
por tráfico de drogas - art. 33 da Lei 11.343/2006
-, cometido em 1o.10.2018, transitado em julgado no dia 1o.12.2020
(SEEU 0000172-88.2017.8.11.0025 – ação penal NU 0004624-10.2018.8.11.0025);

-
1 (um) ano e 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão por receptação - art. 180,
caput
, do CP -, cometido em 1o.10.2018, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 27.2.2020
(SEEU 0000172-88.2017.8.11.0025 - ação penal NU 0004242-17.2018.8.11.0025).

Em 11.11.2022, o Juízo da Execução
Penal assim decidiu:

“[...]De outro lado, assiste razão à Defesa quanto à aplicação da fração de 40% ao crime de tráfico, isso porque o recuperando é reincidente, mas não é específico no crime hediondo ou equiparado, e o pacote anticrime introduziu no art. 112, VII, da LEP que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”. Desta feita, cumpre-me registrar que as inovações legislativas e o atual posicionamento jurisprudencial adotam a aplicação do percentual de 60% ou 3/5 apenas em casos de condenados reincidentes específicos na prática de crimes hediondos ou equiparados. Partindo dessa premissa, tratando-se de reincidente não específico, comungando com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e e. Tribunal de Justiça deste Estado, tenho que a nova norma deve se operar por analogia in bonam partem, devendo o recuperando “ ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP. [...]

Ante o exposto, DELIBERO: [...]DETERMINO a realização de NOVO cálculo para liquidação das penas, devendo constar o percentual de 40% para o crime de tráfico.”
(Vagner Dupim Dias
, juiz de Direito - SEEU 0000172-88.2017.8.11.0025)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou o percentual de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime para o crime de tráfico de drogas e 16% (dezesseis por cento) para os crimes comuns.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC no 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Belizze - 4.5.2012; TJMT, AGEXPE NU 1004870-59.2021.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2021). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por “
envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

A propósito, anota-se recente julgado desta e. Câmara:

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022)

Noutro giro, verifica-se que as condenações do agravado por crimes comuns [furto, lesão corporal no ambiente doméstico, embriaguez ao volante e receptação
- NU
0003531-90.2010.8.11.0025
, NU 0003217-71.2015.8.11.0025, NU 0000774-16.2016.8.11.0025 e NU 0004242-17.2018.8.11.0025] foram cometidos, respectivamente, nos anos de 2009, 2015, 2016 e 2018, ou seja, antes da vigência da Lei no 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020.

A
redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção se primários ou reincidentes
e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000
- Relator: Des.
Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.3.2022 - grifado).

Assim sendo, afigura-se impertinente
a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando

(TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000 -
Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.10.2021).

Nessa vertente, de
staca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 15.6.2022)

Com essas considerações,
recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023